Tribunal: STF
Processo: AI 199773
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ORIGINOU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: NECESSIDADE DE CONSTAR DO TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
           I. - A prova da tempestividade do R.E. deve constar do
traslado do agravo de instrumento. Necessidade, pois, da certidão de
intimação do acórdão que deu origem ao RE. Isto não ocorrendo, tem
aplicabilidade a Súmula 288-STF.
           II. - Agravo não provido.